Tribunal: TJDFT
Processo: 0709860-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709860-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ERIKA LINS ROCHA SANTOS REU: CARLOS HENRIQUE SANTOS ROSA D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, proposta por ERIKA LINS ROCHA SANTOS, visando a desconstituição de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0705958-48.2019.8.07.0014 que encerrou a fase de liquidação de sentença, homologou os cálculos apresentados pelo exequente CARLOS HENRIQUE SANTOS ROSA e autorizou a compensação de créditos. Narra a autora que não foi intimada pessoalmente da decisão que encerrou a fase de liquidação e homologou os cálculos apresentados pelo exequente, ora requerido e a ausência de intimação pessoal violou o art. 513 §4o, do CPC, o que, na visão da autora, constitui nulidade absoluta. Assinala que que a citação não é mera formalidade, mas sim uma forma de assegurar a concretização de princípios da ampla defesa e do contraditório e que, portanto, deveria ter sido intimada pessoalmente por carta AR. Tece considerações doutrinárias e jurisprudenciais no sentido de sua pretensão. Alega ter havido erro no procedimento adotado pelo magistrado e pede, ao final, pela correção de alegado erro, em virtude de ausência de intimação pessoal. Afirma estarem demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora, sob o argumento de que está iminência de sofrer constrições em seu patrimônio, já que o requerido pediu, no processo originário, a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel de matrícula 55218 do 4o ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, o qual pertence à autora, e, se levada a efeito, segundo a autora, “a destinação do imóvel poderá se dar de forma escusa”. Requer, diante disso, a antecipação da tutela, para suspender o cumprimento de sentença que se encontra em andamento contra a requerente; e, ao final, a procedência da ação para que seja rescindida a decisão proferida nos autos do Processo no 0705958-48.2019.8.07.0014. A requerente postula a concessão da gratuidade de justiça, motivo pelo qual deixou de recolher o depósito previsto na norma processual (art. 968, inciso II, do CPC). Juntou declaração de hipossuficiência (IDs 447773119) e cópia da CTPS (ID 44777320). Por meio do despacho de ID 44926397 foi determinada a apresentação de documentos para justificar o pedido de gratuidade de justiça. A parte autora coligiu aos autos extratos bancários (IDs 45035558). É a síntese do necessário. DECIDO. Inicialmente, diante dos documentos associados à petição de ID 45035556, bem como aqueles que acompanham a inicial, DEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada, fica a autora dispensada do recolhimento do depósito previsto na norma processual. Conforme relatado, o pedido de antecipação da tutela jurisdicional, formulado em sede de ação rescisória, consubstanciado na suspensão do cumprimento de sentença em andamento, tem por fundamento alegada nulidade da intimação da autora, ao argumento de que, deveria ter sido intimada pessoalmente por meio de carta AR da decisão que encerrou a fase de liquidação e homologou os cálculos apresentados pelo exequente, ora requerido. Consoante dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, o relator poderá deferir a tutela de urgência quando verificar a presença dos requisitos da “probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Ab initio, reforço que, neste momento processual se examina, tão somente, a concessão de tutela antecipada, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, ao menos neste primeiro juízo de cognição sumária, verifiquei que não estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de antecipada recursal. Deveras, o art. 513, § 4o, do CPC prevê que o requerimento do cumprimento de sentença depois de transcorrido 1 (um) ano do trânsito e julgado da sentença exequenda reclama a intimação pessoal da parte executada via postal, com aviso de recebimento. A não observância dessa regra enseja, em tese, nulidade da intimação. Contudo, observei que nos autos originários a autora habilitou advogado nos autos dois dias depois de deixar transcorrer os prazos processuais referidos na decisão de ID 64668511, ocasião em que, antes mesmo de peticionar ao Juízo, interpôs agravo de instrumento (ID 69006253) suscitando nulidade de intimação por inobservância do disposto no art. 513, §4o, do CPC. O agravo, prolatado em 18/08/2020, não foi conhecido, uma vez que a matéria levada ao Tribunal não havia sido debatida na origem (ID 70308173). Na decisão de ID 69771792, proferida em 13/08/2020, o d. magistrado manteve a decisão que homologou os cálculos, a qual foi publicada em 21/08/2020. Contra essa decisão a parte requerida, ora autora, não interpôs nenhum recurso. Só em 26/10/2020 a autora pediu a reconsideração da decisão de ID 64668511 e do despacho de ID 73201691. O Juízo proferiu a seguinte decisão, no que interessa neste momento processual, in verbis: Indefiro o pedido de reconsideração deduzido pela executada (ID: 75600888), à míngua de amparo legal, a um, porquanto a disposição do art. 513, § 4o, do CPC/2015 não se aplica à fase de liquidação de sentença (art. 509 e seguintes, do CPC/2015); e, a dois, à míngua de prova inequívoca de desconstituição do causídico representante da postulante em momento anterior ao início da liquidação. Indefiro, ademais, o pedido de restituição de prazo para oferta de impugnação, eis que preclusa a oportunidade, considerando o escoamento do aludido prazo. Contra essa decisão foi interposto novo agravo de instrumento que também não foi conhecido, por entender o relator que a matéria objeto do recurso também estava preclusa. Diante isso, entendo que a probabilidade do direito alegado pela autora não está claramente testificada nos autos, circunstância que afasta a possibilidade de concessão de tutela antecipada, porque ausente um dos requisitos cumulativos exigidos para a sua concessão. Ademais, a penhora sobre os direitos aquisitos do imóvel da autora, pleiteada pelo ora requisito, no processo originário, não se confunde com a penhora do imóvel, isso porque o “na execução intentada contra o devedor fiduciante não pode ser penhorado o imóvel por ele alienado fiduciariamente, consoante a inteligência dos artigos 789 e 824 do Código de Processo Civil, 22, 23 e 25 da Lei 9.514/1997 e 1.368-B do Código Civil. II. De acordo com os artigos 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, e 1.368-B do Código Civil, operada a alienação fiduciária, são passíveis de penhora apenas os direitos aquisitivos do devedor fiduciante” (Acórdão 1302889). Desta feita, não persiste o receio da autora no sentido de que o imóvel possa ter “destinação escusa”. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias (art. 970 do CPC). Comunique-se ao Juízo da Vara Cível do Guará (art. 969 do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator